Tribunal: TJMT
Processo: 0008647-14.2008.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008647-14.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLETE RODRIGUES LIRA - CPF: 347.375.881-72 (APELADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO - CPF: 137.442.321-15 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), EDVAL MARTINS MARCONCINI - CPF: 177.282.901-34 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), MARIA LUIZA SANTOS (APELANTE), DIANGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 777.206.521-34 (APELADO), DIANGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 777.206.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUIZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. POSSE INJUSTA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Espólio de Alaerte Miranda Filho contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória para determinar a restituição, à autora, dos imóveis urbanos registrados sob as matrículas nº 30.588 e nº 30.589, localizados em Barra do Garças/MT, bem como o pagamento de custas e honorários. O pedido de indenização por perdas e danos foi julgado improcedente por ausência de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pelos apelantes sobre os imóveis objeto da lide caracteriza posse justa, capaz de ensejar usucapião, ou se, ao contrário, configura posse injusta, diante da propriedade regularmente constituída da autora e do ajuizamento da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

3. A autora comprovou a propriedade dos imóveis por meio de registros imobiliários válidos e memorial descritivo, satisfazendo os requisitos legais da ação reivindicatória.

4. A posse exercida pelos réus, embora alegadamente desde 1984, foi juridicamente contestada com o ajuizamento da ação em 2000, interrompendo o prazo para usucapião, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A posterior improcedência da ação de usucapião ajuizada pelos próprios réus reforça a ausência de justo título ou de posse mansa, pacífica e ininterrupta exigida para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
6. Ausente comprovação de boa-fé ou de qualquer outro fundamento jurídico legítimo para a permanência dos réus na posse dos imóveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

*Tese de julgamento:

“1. A propositura de ação reivindicatória constitui causa de interrupção do prazo para usucapião, configurando oposição jurídica à posse até então exercida. 2. Comprovada a propriedade plena, a individualização dos bens e a posse injusta exercida pelo réu, é de rigor o acolhimento da ação reivindicatória.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO
(Id-312533892)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-312533889, que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
n. 0008647-14.2008.8.11.0004
, proposta por
MARLETE RODRIGUES LIRA,

que julgou procedente a pretensão reivindicatória, bem como:

- CONDENO os requeridos ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO a restituir à parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, os imóveis reivindicados, lote nº 14-A, matrícula nº 30.588, e lote nº 15-A, matrícula nº 30.589, ambos localizados na zona urbana da cidade de Barra do Garças/MT, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta exercida pelos requeridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da presente decisão.

- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por prejuízos formulado pela autora, em razão de sua formulação genérica e ausência de prova de quantificação e comprovação;

- Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o valor atribuído à causa é meramente simbólico (R$ 1.000,00) e não reflete o conteúdo econômico real do litígio.

Alega o apelante que
exerce posse mansa, pacífica, contínua e de boa-fé desde 1984, tendo utilizado o imóvel para fins de moradia e cultivo de subsistência, inclusive pagando os tributos correspondentes
. Aduziu preliminarmente a
existência de litígios possessórios paralelos (interdito proibitório nº 190/99 e ação declaratória de nulidade de ato jurídico nº 366/2000), bem como litispendência com ação de usucapião nº 0009022-15.2008.8.11.0004 envolvendo a mesma área
.

Em reforço, argumenta que
não restou caracterizada a posse injusta, um dos requisitos essenciais da ação reivindicatória
, sustentando que
o Apelado não produziu prova oral nem documental suficiente para demonstrar que a posse exercida pelo Apelante era injusta
.

Invoca os artigos 524 do Código Civil de 1916 e 373, II, do CPC/2015, afirmando que
a ausência de produção de provas configura falha essencial na demonstração do direito de reaver os bens
.

Sustenta ainda que
a sentença de primeiro grau ignorou o direito à usucapião extraordinária exercido pelo Apelante como matéria de defesa
, mesmo reconhecendo que a posse iniciou-se em 1984.

Argumenta que
deveria ter sido aplicado o artigo 551 do Código Civil de 1916 ou o artigo 1.238 do Código Civil de 2002
, considerando o tempo de posse e as regras de transição legal, com possibilidade de reconhecimento da usucapião mesmo no curso do processo, conforme jurisprudência citada do STJ (REsp 1.361.226/MG).

Por fim, requer que
o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente a ação reivindicatória, com reconhecimento do direito à usucapião extraordinária dos lotes 14-A e 15-A em favor do Espólio de Alaerte Miranda Filho.

Requer ainda a condenação dos Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-312533897.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
,

que julgou procedente a pretensão reivindicatória, bem como:

- CONDENO os requeridos ESPÓLIO DE ALAERTE MIRANDA FILHO a restituir à parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, os imóveis reivindicados, lote nº 14-A, matrícula nº 30.588, e lote nº 15-A, matrícula nº 30.589, ambos localizados na zona urbana da cidade de Barra do Garças/MT, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta exercida pelos requeridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da presente decisão.

- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por prejuízos formulado pela autora, em razão de sua formulação genérica e ausência de prova de quantificação e comprovação;

- Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o valor atribuído à causa é meramente simbólico (R$ 1.000,00) e não reflete o conteúdo econômico real do litígio.

A demanda reivindicatória pleiteia a restituição de dois imóveis urbanos localizados no município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, registrados sob as matrículas nº 30.588 e 30.589.

Alega a autora/Apelada ser legítima proprietária dos referidos bens e sustenta que os demandados ocuparam os imóveis de maneira irregular, inclusive erigindo edificação sobre as áreas, sem respaldo jurídico. Requereu, ao final, a reintegração na posse e a indenização por prejuízos decorrentes da ocupação indevida.

A ação reivindicatória possui natureza petitória, lastreando-se no direito de sequela que assiste ao titular do domínio registral, e exige, para sua procedência, a demonstração da propriedade regularmente constituída, a correta individualização da coisa e a configuração da posse injusta por parte do réu. Assim, cabe ao autor comprovar o domínio e a identidade do bem, enquanto recai sobre o réu a demonstração de justo título ou de posse legítima.

No caso concreto, a autora logrou êxito em demonstrar, mediante a apresentação das matrículas imobiliárias respectivas, que detém a propriedade plena dos lotes objeto da controvérsia. Os documentos apresentados atestam o registro regular dos bens em seu nome, preenchendo o primeiro requisito da ação reivindicatória. A individualização também se encontra plenamente satisfeita, por meio de memorial descritivo e laudo pericial, não havendo qualquer controvérsia quanto à delimitação física dos imóveis.

A controvérsia reside essencialmente na alegação dos Apelados de que exercem posse sobre os imóveis desde o ano de 1984, de maneira contínua, pacífica e com ânimo de dono, invocando, ainda que implicitamente, o instituto da usucapião como matéria de defesa. Ocorre que tal alegação não se sustenta juridicamente, pois, conforme comprovado nos autos, a presente ação foi proposta em seis de dezembro de 2000, data que deve ser considerada como marco jurídico da oposição manifestada pela titular do domínio.

Nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, vigente à época, a usucapião extraordinária exigia posse ininterrupta e sem oposição por vinte anos. Ainda que se admitisse, em favor dos réus, a fluência do prazo aquisitivo a partir de 1984, o fato é que, ao tempo da propositura da ação, não se completara o lapso necessário.

A regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002, que mantém o prazo anterior quando já transcorrida mais da metade na data de entrada em vigor da nova lei, não socorre os réus/Apelantes, pois a oposição jurídica já havia se consumado anteriormente, inviabilizando a continuidade pacífica e ininterrupta da posse.

Ressalte-se que a Apelada, ao ajuizar a presente ação em 2000, exerceu seu direito de resistência à posse, rompendo, com isso, a inércia exigida para fins de prescrição aquisitiva. Tal circunstância configura, de forma inequívoca, a posse injusta exercida pelos Apelantes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propositura da ação reivindicatória constitui causa interruptiva da usucapião, por importar oposição jurídica à posse até então exercida.

Ademais, consta dos autos que os mesmos demandados ajuizaram ação própria de usucapião, a qual tramitou sob o número 0009022-15.2008.8.11.0004, sendo julgada improcedente ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

Tal circunstância corrobora a conclusão de que a tese defensiva não se sustenta, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de aquisição originária do domínio, seja em sede principal, seja como matéria de defesa.

Diante desse panorama, verifica-se que estão plenamente satisfeitos os requisitos da ação reivindicatória: a titularidade dominial, a individualização do bem e a caracterização da posse injusta dos réus. A ausência de respaldo jurídico para a ocupação dos imóveis, aliada à resistência manifestada pela autora em tempo hábil, afasta qualquer alegação de boa-fé ou justo título por parte dos ocupantes.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação proposto, mantendo na integra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do art. 85,§11º majoro a verba honorária em R$ 3.000,00, fixada equitativamente para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025